Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-02.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INSTRUMENTO DE CONTRATO NÃO APRESENTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade de débito, determinou à recorrente que se abstenha de realizar cobranças judiciais, bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, as partes iniciaram tratativas a fim de o autor/recorrido frequentar o curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas provido pela recorrente. O recorrido afirma que não pactuou contrato de prestação de serviço e tampouco frequentou as aulas ou utilizou-se de qualquer material didático. Contudo, teria sido surpreendido com a cobrança de R$ 767,06 (setecentos e sessenta e sete reais e seis centavos). Relata que sofreu cobranças excessivas, bem como sofreu a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu não existir prova inconteste da realização de matrícula pelo recorrido. Quanto aos danos morais, entendeu que a recorrente lesou direito da personalidade da recorrido em face da inclusão ilegítima de seu nome em cadastro de maus pagadores.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o recorrido teria manifestado seu aceite no sistema interno da instituição educacional, assim como teria efetuado o pagamento da matrícula e de mensalidades no valor de R$ 49,00 (quarenta e noventa reais), por meio de benefício concedido pela recorrente. Aduz que o recorrido não teria solicitado o cancelamento do contrato ou a renovação da matrícula. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede redução do valor da indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Contrarrazões ao ID 69334582.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se entre as partes existiria vínculo jurídico, bem como se seria legítima a cobrança impugnada que deu origem à inscrição em cadastro de devedores.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
10. No caso, denota-se verossimilhança nas alegações do recorrido no sentido de que não firmou contrato de prestação de serviços educacionais. A seu turno, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, inciso II, do CPC), na medida em que não apresentou o instrumento de contrato de prestação de serviço, mas tão somente telas sistêmicas, as quais não comprovam cabalmente o vínculo jurídico entre as partes, sobretudo diante da solenidade que rege os contratos no ordenamento jurídico. Escorreita, portanto, a declaração de inexistência de débito.
11. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
12. No caso, o documento de ID 69334519 evidencia a anotação desabonadora em face do recorrido. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, o que corrobora a ilicitude da negativação levada a efeito e, por conseguinte, o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).
13. Do valor da indenização. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrente, visto que proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil). Precedente: Acórdão 1815660, 0704345-84.2023.8.07.0003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19.02.2024, publicado no DJe: 27.02.2024.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, inciso VIII, do CDC;
Art. 373, inciso II, do CPC;
Arts. 186, 927 e 944, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP;
Acórdão 1815660, 0704345-84.2023.8.07.0003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19.02.2024, publicado no DJe: 27.02.2024.